Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001075-35.2019.8.07.0003 RECORRENTES: FÁBIO WILLIAM RODRIGUES NASCIMENTO, GUILHERME RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO ARDIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME CONCOMITANTE COM QUEBRA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado, por induzimento em erro, mediante ardil e artifício, consistentes no uso de objetos e aparatos aptos a enganar, bem como astúcia e conversa enganosa, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento da vítima e da testemunha policial, juntamente com as demais provas, corroboram a versão acusatória e o dolo dos acusados, não obstante suas negativas de autoria. 2. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte. 3. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior. 4. Embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao recorrente, somada a reincidência justificam a imposição de regime prisional fechado. 5. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que, diante da insuficiência probatória para comprovar a autoria do estelionato, deveriam ter sido absolvidos; b) artigo 59 do Código Penal, porque o aumento do quantum da pena no patamar superior a 1/6 (um sexto), além de ser desproporcional, carece da indispensável fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para desconstituir as premissas do acórdão impugnado com vistas à absolvição (AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 59 do CP, pois “O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015